Tribunal: STF
Processo: RE 628083
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE MUNICÍPIO E UNIÃO. PRECEDENTES. MULTA POR VAZAMENTO DE PRODUTOS TÓXICOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA/279. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte quanto à competência concorrente do Município e União para defesa do meio ambiente.



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.